Tribunal: TJSP
Processo: 1015748-05.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Cobrança de multa derivada de suposta inobservância do prazo de fidelidade relacionada ao contrato celebrado. Renovação automática, contudo, que não resulta na necessidade de cumprir novos e sucessivos prazos de fidelização. Entendimento que vai ao encontro de

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Cobrança de multa derivada de suposta inobservância do prazo de fidelidade relacionada ao contrato celebrado. Renovação automática, contudo, que não resulta na necessidade de cumprir novos e sucessivos prazos de fidelização. Entendimento que vai ao encontro de precedentes deste E. TJSP e, também, de informativos da própria ANATEL acerca do assunto. Multa inexigível. Negativação indevida constatada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que se adequa aos propósitos da reparação. Honorários advocatícios, todavia, que comportam minoração. Utilização da regra do artigo 85, §8o-A, do CPC. Tabela da OAB que possui natureza meramente orientadora e, no caso concreto, resultou em fixação de honorário exorbitantes. Possibilidade, contudo, de fixar os honorários com basa no artigo 85, §2o, do CPC devido à condenação que não se mostra irrisória. Recurso provido em parte.